Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-19.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE REVELIA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO AFASTADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu o autor ter entabulado contrato de empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento até a quitação do débito, todavia não houve a amortização dos valores pagos nos meses anteriores. Asseverou ter sido induzido a erro, pois ao entrar em contato foi informado que, em verdade, trata-se de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto de 5% em contracheque. Sustentou a existência de abusividade contratual, porquanto contratou R$11.000,00, já pagou R$12.473,82 e ainda tem um saldo devedor de R$11.195,58, sem previsão para o fim dos descontos. Requereu a declaração de nulidade do contrato (RMC) e quitação do débito, bem como a repetição do indébito (R$2.947,64) e reparação por dano moral.
2. Cuida-se de recurso (ID13906867) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de utilização do cartão de crédito consignado identificado pelo no ADE 45.815.880; determinar a suspensão definitiva dos descontos a título de RMC, concernente ao contrato cartão de crédito consignado entabulado entre as partes; condená-lo à obrigação de restituir em dobro a diferença entre a quantia que o autor efetivamente pagou (R$12.473,82) ao longo desse período e a quantia que o banco réu disponibilizou na conta (R$11.265,00), bem como à reparação dos danos morais no valor de R$3.000,00.
3. Arguiu preliminar de inexistência de revelia, sob o argumento de que “os efeitos da revelia (art. 344 do CPC) não incidem sobre o direito da parte, mas tão-somente quanto à matéria de fato (RSTJ5/363)” e que o juiz sentenciante não observou tal princípio quando da prolação da sentença. Rejeita-se a preliminar, uma vez que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor. No caso, ainda que presentes os efeitos da revelia, o julgamento levou em conta o conteúdo dos autos por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Preliminar de inexistência de revelia rejeitada.
4. Suscitou preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de perícia. Rejeita-se a preliminar alegada, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. Nas razões recursais, esclarece que o autor/recorrido firmou contrato de cartão consignado, em que o banco réu/recorrente realiza o desconto mínimo em folha, observada a margem pactuada, ficando a cargo da parte contratante realizar o pagamento do restante da fatura. Alega a inexistência de falha no dever de informação e de vício de consentimento, pois há nos autos o contrato assinado pelo autor/recorrido, com a devida descrição da modalidade contratada, tendo inclusive realizado diversas compras com o cartão. Sustenta a inexistência de ato ilícito ou má-fé, não havendo que se falar em danos materiais, uma vez que o autor pagou por aquilo que contratou e usou. Aduz inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento (art. 407 do CC). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que os valores recebidos pelo autor/recorrido e utilizado por meio de compras sejam devolvidos ou compensados, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
9. A parte ré/recorrente juntou o contrato entabulado entre as partes (ID 13906841), contudo não comprovou que indicou a quantidade das parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.
10. O negócio jurídico em análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
11. Embora conste do título “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.
12. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o). Precedente na Turma: Acórdão n.1088088, 07422422020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018.
13. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida, devidamente corrigida desde o efetivo recebimento/utilização por meio de compras, podendo ser compensada pelos valores efetivamente pagos por ele, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC c/c arts. 5o e 6o da Lei n. 9.099/95).
14. Por fim, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovado que este tenha suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela parte ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano moral demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
15. Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, conforme itens 13 e 14, mantendo-se a sentença nos demais termos.
16. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o réu/recorrfente, uma vez que parcialmente vencedor.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.